Tribunal: TJSP
Processo: 2101450-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101450-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente JOSE JESUS DOS
SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
2
VOTO No 19.955
HABEAS CORPUS No 2101450-54.2020.8.26.0000
Impetrante: RAPHAEL CAMARÃO TREVIZAN (DEFENSOR PÚBLICO)
Paciente: JOSÉ JESUS DOS SANTOS
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE TUPÃ
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
IMPETRAÇÃO
VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR
CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA
COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E
NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE
ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA
PLEITO DE
MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA
DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A
TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público RAPHAEL CAMARÃO TREVIZAN em
favor de JOSÉ JESUS DOS SANTOS, sob a alegação de que estaria ele
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da Vara
das Execuções Criminais da comarca de Tupã nos autos no
1003798-83.2020.8.26.0637 (processo de execução no 947.843).
Em suma, aponta que as condições do cárcere são
precárias e que diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19 deve o
paciente, hipertenso, dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda em
prisão domiciliar nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, do CNJ e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
3
da ADPF no 347, havendo afronta, ainda, à Súmula vinculante 56 do STF.
Pugna, assim, pela progressão antecipada para o regime prisional aberto ou
pela concessão da prisão domiciliar (fls. 01/10).
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a
quo (fls. 52/56), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 60/62), vindo conclusos a esta relatoria em 03 de
julho de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente impetração
nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita, sem prévia manifestação do juízo
competente, o imediato deferimento de benesses. E como já se decidiu, é
inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à execução
(HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração,
anotada a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via,
caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no
86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até
porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder
flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou mudança regime de cumprimento da pena,
a requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao fato
criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
4
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
esse entendimento inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que o paciente
JOSÉ JESUS DOS SANTOS está cumprindo pena na Penitenciária de
Lucélia, em regime fechado, não havendo maiores elementos acerca de sua
condenação e dos termos atuais da execução, por se tratar de processo físico
(execução no 947.843).
Verifica-se, também, que o MM. Juízo a quo, ao avaliar a
situação dos encarcerados relacionados no ofício expedido pela unidade
prisional e que estavam sob sua jurisdição, além de pedido da Defensoria de
prisão domiciliar, e progressão de regime prisional ou livramento
condicional, assim o indeferiu: “Inicialmente, cumpre observar que o
objetivo da Rec. do CNJ no 62/20 é recomendar aos Tribunais e magistrados
a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
COVID-19, no âmbito dos sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo. Contudo, não há na referida norma determinação para a
imediata soltura ou concessão de benefícios aos sentenciados. Na verdade,
recomenda-se adoção das medidas ali previstas, após a análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis
no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Feitas essas considerações, verifica-se, em
análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela
prática de crime(s) grave(s), com término de pena previsto para 25/06/2029.
No pedido formulado, o sentenciado afirma ter hipertensão arterial
sistêmica. Como bem observado pelo representante do Ministério Público, o
benefício da prisão domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
5
em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações
excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Ainda que
se admitisse, excepcionalmente, a prisão domiciliar para sentenciados no
regime fechado e semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da
extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do
sentenciado. Neste ponto, é importante ressaltar que não restou comprovada
pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o custodiado esteja
acometido de doença cuja seriedade represente um risco em caso de infecção
pelo COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual deferimento do
pedido. Além disso, a realização de perícia médica, agora, não se mostra
viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de
prevenção a contaminação. A despeito da não comprovação das condições
do sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a principal
medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, desde que
adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que
melhor atende a preservação de sua condição. Nesse sentido, a 'saída
temporária' foi obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e
as visitas de familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a
disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do Estado. A
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da
Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação
do COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da
população carcerária. Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de
contaminação nas unidades prisionais, isso não significa, necessariamente,
que o ambiente carcerário terá piores condições que o externo, onde também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
6
são diversos os casos de infecção pelo COVID-19. Por fim, caso o
sentenciado esteja acometido de doença, a assistência à saúde será prestada
pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14
e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida
dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde. Assim, diante do
exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, postulado em favor do
sentenciado supramencionado.”. Foi determinado, ainda, que a Defesa,
providencie a juntada de boletim informativo e/ou atestado de conduta para
viabilizar a apreciação dos benefícios requeridos (fls. 29/31).
E reiterado o pedido, assim foi indeferido: “Mantenho a
decisão de fls. 19/21 pelos seus próprios fundamentos, reiterando que: a) as
Unidades Prisionais administradas pela Secretaria da Administração
Penitenciária SAP adotam medidas preventivas contra a disseminação do
COVID-19; b) a existência de casos de contaminação nas unidades
prisionais não significa, necessariamente, que o ambiente carcerário terá
piores condições que o externo, onde também são diversos os casos de
infecção pelo COVID-19; e c) caso o sentenciado seja acometido de doença,
a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento
Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo
único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo
Sistema Público de Saúde.” (fl. 45).
Fica o registro, por oportuno, que a decisão ora
questionada expôs motivação suficiente, afastando as alegações do pedido
com base em legislação e precedentes jurisprudenciais, além de examinadas
as circunstâncias do fato, a concluir pela inexistência de risco concreto à
saúde do paciente pois não comprovada de plano a inviabilidade do
tratamento no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
7
Satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX da
CF) até porque não se confunde a fundamentação breve com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não é exigência
constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os
fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, sem deduzir-se qualquer irresignação recursal
na origem, vindo a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via
estreita, ao que parece, como meio de impugnação do decidido, tão somente
reiterados os argumentos nesta impetração, cabe ver, então, que o Plenário do
c. Supremo Tribunal Federal, no último dia 18 de março, à unanimidade,
acompanhou o entendimento do e. Min. Relator Marco Aurélio sobre a
ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar, divergindo
todavia quanto à recomendação inicialmente exortada aos juízes de execução
penal, porquanto nos termos da recente Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados
quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo
nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de providências
pela Administração, como se vê do teor da Resolução SAP 40, de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101450-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.955
8
março de 2020, a disciplinar as visitas em Unidades Prisionais do Sistema
Penitenciário do estado de São Paulo em caráter temporário e emergencial,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
E afigurando-se controverso o direito alegado até porque
não está o paciente no regime aberto, evidente que não se demonstrou aqui,
cabalmente, ato atual comissivo ou omissivo da autoridade coatora que possa
ser inquinado de ilegalidade, sanável pela via deste writ.
Vale dizer, proferida decisão fundamentada, por
autoridade competente, previsto na lei o recurso cabível, inexiste
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora